Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707234-03.2022.8.07.0017 RECORRENTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: HELIO SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA/APELANTE PARA DAR ANDAMENTO NO PROCESSO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Abandonado o feito por mais de 30 (trinta) dias, seguido de intimação pessoal da parte demandante, sem que houvesse impulsionamento do feito, tem-se por satisfeitos os requisitos do § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, permitindo-se a extinção do feito com fundamento no III do mesmo dispositivo legal. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 7o, 9o, 10o, 485 §1o, e 488, todos do Código de Processo Civil, e artigos 2o e 3o, §§1o e §2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, asseverando inobservadas as regras pertinentes à ação de busca e apreensão, diante da comprovação suficiente dos requisitos para o seu regular processamento. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUCICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 79321220, pág.2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 7o, 9o, 10o, 485 §1o, e 488, todos do Código de Processo Civil, e artigos 2o e 3o, §§1o e §2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela extinção da ação, em decorrência da inércia (vide item 1 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K